Tribunal: TJDFT
Processo: 0741822-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. CONSENTIMENTO INFORMADO. FALHA NO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DE MEIO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
2.1. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva, de modo que deve ser apurada mediante a verificação da existência de dolo ou culpa, consoante previsão do artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.
2.2. O contrato de prestação de serviços médicos consiste em negócio jurídico que envolve obrigação de meio, e não de resultado, cabendo ao profissional proporcionar ao paciente a melhor técnica e perícia para alcançar um determinado fim.
3. Constatada a ausência de documentos que comprovem de maneira inequívoca os alegados erro médico e falha na prestação do serviço hospitalar, assim como que houve a devida assinatura de Termo de Consentimento relativo ao tratamento ministrado à paciente, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Não sendo demonstrados inequivocamente os atos ilícitos alegados, o dolo/culpa do médico oncologista, tampouco o nexo de causalidade entre o uso do medicamento administrado e o evento morte, afasta-se a responsabilização civil dos apelados, nos termos do artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.